Tribunal: TJDFT
Processo: 0727174-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727174-10.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DE CASTRO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Tendo em vista o julgamento do IRDR no 15, intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre a questão, requerendo o que entender de direito. Promova a Secretaria da Turma o levantamento do cadastro de sobrestamento do recurso, em razão do julgamento realizado. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 8 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator